Tribunal: TJSP
Processo: 2251255-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor, que pleiteiam a concessão de tutela de urgência consistente na imposição, aos réus, de que se abstenham da prática de concorrência à autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 cada um deles e de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo do autor, que pleiteiam a concessão de tutela de urgência consistente na imposição, aos réus, de que se abstenham da prática de concorrência à autora, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 cada um deles e de R$ 50.000,00 para cada evento realizado de forma presencial ou à distância (online) – Não acolhimento – Ausência de verossimilhança da alegação de prática de concorrência desleal, aliado ao risco de irreversibilidade da medida – No caso em discussão, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - Art. 300, CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.